Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
V I S T O S, etc. Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão dessa Relatoria que indeferiu pedido de liminar formulado em sede de mandado de segurança. Reitera o agravante, em síntese, haver erros grosseiros no gabarito definitivo de prova objetiva de concurso público no qual inscrito. Requer, assim, a reforma da decisão. É o breve relatório. Decido. O pedido liminar já foi apreciado e não há fato novo que justifique reexame ou retratação da decisão. Assim sendo, nos termos do art. 265, §2o, do RITJDFT, intime-se o agravado para manifestação em 15 dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 05 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator